Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA EM CURSO PARALELO. ACÓRDÃO QUE RECONHECE A NULIDADE DA FIANÇA PRESTADA. SENTENÇA NA EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE DA PARTE EXECUTADA. SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. NOVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Como regra, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da sucumbência e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade. Pelo último, tem-se que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deve se responsabilizar pelas despesas decorrentes da postura litigante.
2. Na espécie, o exame das linhas de tempo processuais indicam que a ilegitimidade passiva da parte apelante reconhecida nestes autos pela sentença recorrida decorre, apenas, do devido cumprimento e deferência quanto à efetivação dos comandos lançados nos autos da ação declaratória de nulidade de fiança que estava em curso paralelamente à execução, onde a pretensão de reconhecimento da nulidade da referida garantia foi acolhida, oportunidade em que os honorários advocatícios sucumbenciais já foram devidamente arbitrados em seu favor, não havendo se impor nova condenação em honorários sucumbenciais à parte exequente.
3. Recurso conhecido e desprovido.